Tribunal: TJDFT
Processo: 0718239-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Vistos etc. Os autos vieram distribuídos a esta Relatoria para apreciação de recurso apresentado pela parte autora, em face da r. sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Cumpre destacar que não houve juízo de retratação (ID n. 37115156). A remessa do processo, contudo, foi realizada sem que houvesse sido promovida a citação do Réu/Apelado, pelo Juízo de origem, para oportunizar a apresentação de contrarrazões. É certo que o Código de Processo Civil de 1973 dispensava a citação do Réu para contrarrazoar recurso de apelação interposto em face do indeferimento da petição inicial, possibilitando ao Juiz a remessa imediata dos autos ao segundo grau de jurisdição (art. 296, parágrafo único). Esse regramento, todavia, restou modificado com o advento do novo Código de Processo Civil, que, em seu art. 331, § 1o, introduziu o dever de o Juiz promover a citação do Réu para responder a recurso interposto em face de sentenças daquela natureza. Não se pode perder de vista que, para além da instituição de uma nova redação legal, o tempo do atual Código clama por uma mudança de mentalidade, a fim de moldar a prática processual civil ao modelo de processo constitucional exigido pelo Estado Democrático de Direito. Faz-se necessário, portanto, repensar a forma de incidência do princípio do contraditório no processo civil, que, muito mais que direito a informação e reação, deve garantir a efetiva não surpresa e a influência para a formação de decisões. Apesar de a demonstração de prejuízo ser ainda pressuposto para a declaração de nulidade de ato judicial, por se tratar de recurso que demanda decisão colegiada, o caso recomenda a aplicação do texto literal da lei de regência. Portanto, determino o retorno os autos à instância de origem para que seja promovida a citação do Recorrido, nos termos do art. 331, § 1o, do novo Código de Processo Civil. Brasília, 30 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator